Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GALEB BAUFAKER JUNIOR (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos dos embargos à execução n.o 0726583-74.2021.8.07.0001 proposto contra FREDERICO BUENO DO PRADO (agravado/exequente), que indeferiu o efeito suspensivo, nos seguintes termos (id 99109149 dos autos de origem): (...) Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, pois a execução não está garantida, sendo que os requisitos previstos no enunciado legal são cumulativos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são os exigidos para a concessão de tutela provisória e a garantia da execução, cumulativamente (art. 919, CPC). 2. Ausente qualquer das garantias da Execução previstas no art. 919 do CPC, não cabe efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1247665, 07260075520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, nos termos do art. 920, I, do CPC, ao embargado, a fim de que se manifeste sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) Em suas razões recursais (id 28430548), o agravante afirma que “a execução encontra-se garantida pelo pagamento incontroverso da quantia de R$ 216.631,94, fazendo-se necessária a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sobretudo para cessar qualquer expropriação e mora, sob pena de enriquecimento sem causa do embargado/agravado, conforme dispõe o artigo 919, § 1o, do CPC.” (ID 28430548 – Pág. 8) Defende que a execução está devidamente garantida por meio do depósito do valor incontroverso e pelo arresto do bem imóvel determinado pelo juiz a quo. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da execução na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28430555). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, a regra é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo que a legislação é clara ao descrever quais os requisitos indispensáveis para que o recurso seja dotado de efeito suspensivo, quais sejam: requerimento do embargante, probabilidade do direito, existência de risco de grave ou de difícil reparação e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Vejamos: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1° O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (grifei) Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. (Acórdão 1294916, 07178652820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. GARANTIA. 1. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919). 2. Ocorrido o arresto/penhora no rosto dos autos em processo de inventário, suspende-se a execução, sem prejuízo do processamento dos embargos do devedor. 3. Recurso provido. (Acórdão 1014179, 07030339220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 8/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Na hipótese dos autos, o magistrado a quo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sob o fundamento da falta de garantia da execução. Não obstante, verifico que o embargante, ora agravante, realizou depósitos judiciais nos valores de R$211.145,72 (duzentos e onze mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e R$5.486,22 (cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) (ID 97693192 e ID 97732584 dos autos da ação de execução na origem). Ainda, o juiz a quo determinou o arresto de 3 (três) imóveis pertencentes ao agravante, conforme se verifica no termo de ID 91477732 dos autos da ação de execução na origem. Portanto, uma vez que o valor atualizado da execução pretendido pelo exequente, ora agravado, é de R$253.868,65 (duzentos e cinquenta e três reais e oitocentos e sessenta oito reais, sessenta e cinco centavos) – (ID 97605068 – Pág. 2 dos autos da execução na origem), entendo que a execução está suficientemente garantida, o que denota a probabilidade do direito. A toda evidência, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está caracterizado, pois, com o prosseguimento da execução, poderão ocorrer atos de constrição patrimonial do agravante decorrentes da persecução de crédito sobre os quais recaem fundadas dúvidas quanto a sua precisão. Destarte, a suspensão da execução, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, em cognição exauriente, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo de execução na origem, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.